Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi Número do processo: 0716045-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUDMILA RORIZ PACIENTE: PATRICIA OLIVEIRA COSTA AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E C I S Ã O LUDMILA RORIZ impetrou habeas corpus em favor de PATRÍCIA OLIVEIRA COSTA contra decisão que determinou a prisão da paciente para cumprimento de pena. Sustenta que a paciente reside e trabalha em São Paulo, e que não é razoável a decretação de sua prisão porque condenada em regime semi-aberto, possui carteira de trabalho, e dois filhos menores, além da atual situação da pandemia de COVID. Aduz que sua prisão cinco anos após o cometimento do crime sem violência ou grave ameaça, e sem notícia da prática de outros delitos, é desproporcional. Afirma que o mandado de prisão foi cumprido na data de hoje, que os filhos menores estão desamparados, e defende que seu pedido seja deferido até análise da pretensão de deprecação da pena e da prisão domiciliar. Ao final requer a expedição de alvará de soltura. O habeas corpus deve ser instruído com prova pré-constituída para possibilitar a análise da ilegalidade apontada pelo impetrante. Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJDFT: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE EXTORSÃO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO ADVOGADO IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão impugnada. 3. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. 2. A verificação de eventual ilegalidade da prisão temporária e da ausência de fundamentação para a custódia cautelar depende da juntada aos autos de cópia legível dos documentos necessários para a apreciação da questão, em especial, da decisão combatida, ônus que o impetrante não se desincumbiu; o que impede o exame do mérito do writ. 3. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão 1296649, 07442588720208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na presente impetração, apesar de anexar aos autos a decisão que aponta como ato coator (id. 25792722), não é possível a análise da ilegalidade da decretação da prisão porque tal ato faz menção a um certificado não anexado ao habeas corpus: “Diante do certificado no mov. 31.1, inviável a concessão do trabalho externo, na forma requerida. Expeça-se mandado de prisão. Intimem-se.” Além disso, nem mesmo o mandado de prisão efetivamente cumprido foi juntado à impetração para possibilitar a efetiva análise do ato coator. Ressalto que a carta de cumprimento de pena criminal tramita por um sistema unificado do CNJ, o Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que não é acessível a todos os magistrados. Depende de prévio cadastro, que esse Gabinete não detém, inclusive porque não atua na esfera criminal. Assim, não é possível a análise do pedido liminar apresentado. Nesses termos, denego a liminar. Encaminhe-se à Distribuição. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de maio de 2021 06:34:05. VERA ANDRIGHI DESEMBARGADORA PLANTONISTA